Tribunal: TJDFT
Processo: 0011142-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O pedido é para que haja a absolvição, por insuficiência de provas, e subsidiariamente pede-se a correção de erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Se há provas da autoria e materialidade, capazes de sustentar a condenação.
2. Se a sentença padece de erro na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, inviável a absolvição.
Constatado erro material, procedeu-se à correção, sem alteração, todavia, no montante da reprimenda definido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Legislação citada: Art. 129, § 9o, do Código Penal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, RELATOR Ministro Og Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.